Tribunal: TJBA
Processo: 8038333-30.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8038333-30.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: AMANDA MEDEIROS DA SILVA e outros (5)

Advogado(s)
:
CARLOS ROBERTO OLIVEIRA DA SILVA, ZILAN DA COSTA E SILVA MOURA

AGRAVADO: MS CONCURSOS LTDA - ME e outros

Advogado(s)
:
ROBSON NOVAIS GUIMARAES FILHO, FERNANDO VAZ COSTA NETO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO

DE INSTRUMENTO
.
TESE DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO AFASTADA.
REDISCUSSÃO DO MÉRITO DO ACÓRDÃO
.
INVIABILIDADE
. RECURSO
NÃO
PROVIDO
.

I.
CASO EM EXAME

1. Recurso de embargos de declaração
opostos em face do acórdão que, por
unanimidade
,
deu
provimento ao
agravo

de instrumento interposto pelos embargados
.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em averiguar a existência de
algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Na hipótese em apreço,
por um lado,
inexiste
vício
de nulidade no julgamento em virtude da intimação eletrônica do município, haja vista que, como se sabe, com a implantação do Domicílio Eletrônico neste Tribunal, os entes públicos passaram a ser intimados por essa via.

4.
Noutro ponto, em relação aos requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência, a matéria foi expressamente enfrentada no acórdão, inexistindo omissão a ser suprida, mas sim mero inconformismo do embargante com o resultado da decisão.

IV. DISPOSITIVO

5
. Embargos de declaração
não
acolhidos.

__________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/
2015
, art. 1.02
2.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8038333-30.2024.8.05.0000
, em que figuram como embargante o MUNICÍPIO DE VEREDAS e embargados AMANDA MEDEIROS DA SILVA e outros (5).

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento aos embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.

JR18